Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS DESCONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar a Ação Monitória, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.
2. O réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente (causa debendi), atraindo para si o ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor.
3. Deixando o réu de demonstrar existência de fatos impeditivos, desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor, não há como ser reformada a respeitável Sentença que julgou procedente o Pedido Inicial e constituiu o título executivo judicial e, improcedente, o pedido reconvencional.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.